Tribunal: TJES
Processo: 5021091-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021091-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO DIAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021091-15.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MARCIO DIAS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCONTO INDEVIDA PELA REQUERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCIO DIAS
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Narra a parte autora, em síntese, que realizou empréstimo com desconto em folha de pagamento no valor total de R$ 1.340,00 (hum mil, trezentos e quarenta reais), a serem pagos em 2 (duas) parcelas de R$ 115,82 (cento e quinze reais e oitenta e dois centavos) e desconto em folha de pagamento do valor de R$ 963,04 (seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos). Contudo, relata que o desconto em folha de pagamento foi realizado de forma indevida, em sua rescisão do contrato de trabalho, no valor de R$1.944,53 (hum mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Afirma que o valor descontado foi muito maior do que o previsto para quitação, tendo entrado em contato tanto com seu empregador, quanto com a requerida para resolução extrajudicial da demandada, sem sucesso.

Em sede de contestação (ID. 7409988), a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob a fundamentação de que eventual inconsistência das verbas rescisórias do contrato de trabalho da parte autora se deu, exclusivamente, por conta de seu empregador. No mérito alega, em suma, inexistência de defeito na prestação do serviço contratado.

A sentença proferida (ID. 7410003) pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, acolho a preliminar arguida, e declaro a ilegitimidade passiva da ré e JULGO extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 7410005), pugnando pela reforma da sentença, mantendo o argumento de que o desconto foi realizado a maior e por este motivo, deve a sentença de piso ser reformada.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID.7410009), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Não sendo suscitadas questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que teve valores descontados a maior, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho da parte autora/recorrente, em razão de um empréstimo contratado com o requerido.

Da análise da sentença recorrida, verifico ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva da instituição financeira requerida, ao fundamento de ter ficado evidenciada a responsabilidade do empregador, ao redigir o termo de rescisão de contrato de trabalho, com dedução de empréstimo consignado em valor superior ao efetivamente devido.

Pois bem. Ao examinar o caderno processual, verifico que o banco requerido ordenou o desconto no valor de R$ 963,04 (vide fl. 02 de ID 7409988) - conforme valor narrado na exordial como sendo o correto a se descontar - contudo, no termo de rescisão de seu contrato de trabalho consta o questionado valor de R$ 1.944,53 (vide fl. 03 de ID 7409988).

Nesse contexto, sabendo-se que a responsabilidade por redigir a rescisão do contrato de trabalho é do empregador, seria ele o legitimado para ser demandado em ação que visa questionar o suposto dano pelo desconto a maior.

Assim, acertadamente entendeu o Juízo sentenciante:

Conforme se constata das alegações autorais, o autor teve descontado, em seu termo de rescisão de contrato de trabalho, o valor de R$ 1.944,53 (hum mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) a título de empréstimo consignado (Id. 30002900).

No entanto, em análise aos documentos apresentados em peça defensiva (fls. 2, Id. 32490677), foi realizado pela demandada, tão somente, débito no valor de R$ 963,04 (novecentos e sessenta e três reais e quatro centavos), valor incontroversamente devido em razão do empréstimo consignado realizado.

Evidencia-se, portanto, a responsabilidade do empregador ao redigir o termo de rescisão de contrato de trabalho, com dedução de empréstimo consignado em valor superior ao efetivamente devido.

Outrossim, evidenciada a ilegitimidade passiva da ré para figurar no polo passiva da presente ação, posto que não possui qualquer ingerência sobre o termo de rescisão de contrato de trabalho realizado entre a parte autora e seu antigo entregador.

Firmadas tais premissas, verifico que o presente recurso
não merece prosperar
e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)